Tribunal: TJDFT
Processo: 0708506-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708506-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA LOGISTICA E TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALPHA LOGISTICA E TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA - ME, visando a reforma da decisão proferida em cumprimento de sentença de honorários de sucumbência, movido por JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR, que indeferiu a destituição da reserva de R$ 55.086,36 dos valores depositados em Juízo pela agravante para o pagamento da verba honorária devida ao agravado. Pedido antecipatório indeferido. Processo em julgamento na 19a Sessão Ordinária Virtual da 7a Turma Cível de 04/06 até 11/06. Em petição juntada hoje, a agravante informa acordo judicial na origem (ID 72668993). É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na origem há acordo entre os litigantes (ID 238791096) com o pagamento realizado (ID 238804016) e, no momento, só se aguarda a extinção do cumprimento de sentença. Assim, diante do acordo de pagamento entabulado entre as partes JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Retire-se o processo de pauta. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator